Tribunal: TJPA
Processo: 0022916-61.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022916-61.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EUDES SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GUARDAS MUNICIPAIS REALIZARAM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E APLICARAM MULTA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA O CONDUTOR E DANO NA MOTOCICLETA. ABUSO DE PODER. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, CF/88. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS A INTEGRIDADE FÍSICA. COMPROVAÇÃO CONCRETA DO DANO. EXAME DE CORPO DE DELITO E EXAME DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/07/2024 a 05/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, devendo o ente municipal pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Eudes Souza do Nascimento.

A sentença atacada considerou que a situação fática restou devidamente comprovada diante dos documentos que compuseram os autos, entendendo que os danos em apreço foram provocados em virtude de atitudes dos agentes do Município, sendo suficiente para constatação do dano moral requerido.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo a inexistência de responsabilidade civil objetiva, pela ausência de ato comissivo do Município e inexistência dos danos morais e seu valor excessivo, pois como não há danos, o
quantum
está superestimado. Por fim, que os juros devem ser contados do arbitramento final de eventual indenização deferida, além do fato do Município não ser condenado ao pagamento de honorários.

Em contrarrazões, transcorreu
in albis
o prazo pro apelado.

Regularmente distribuído, foi recebido no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém diante da conduta de seus agentes contra o apelado, onde será analisada pela lei e jurisprudência vigente à época dos fatos.

No art. 37, §6º, CF/88 é consagrada a
responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, há a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, a qual aduz que a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, sendo suficiente demonstrar o dano decorrente da atuação do ente estatal.

Para a caracterização da
responsabilidade civil do ente federativo
, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente
. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele". (GRIFO).

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

No caso em questão, o apelado estava transitando em sua motocicleta juntamente com sua esposa, quando foi abordado pelos agentes municipais para parar, sob o comando do SRG. Ronaldo e dos guardas Josias e Antônio Pereira, o qual foi informado que estava infringindo normas de trânsito visto transitar sem capacete e, por isso, receberia duas multas. O apelado tentou conversar com os guardas municipais informando que não poderia ser multado por tais, visto a competência de suas funções. Nesse interim, os envolvidos se desentenderam e
os guardas municipais

começaram a agredir o apelado e a danificar o seu bem.
Dessa forma, foi algemado e colocado na traseira da viatura, sendo levado à Delegacia da Seccional Urbana do Distrito de Icoaraci.

Dessa forma, os
danos sofridos pelo apelado foram comprovados através do Laudo nº 225/2004
(ID 1462730 – fl. 17) realizado na sua motocicleta C125 TITAN KS, que apresentava danos em diversas partes do veículo, e do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
nº 4402/2004 (ID 1462730 – fl. 20), onde descreveu que o apelado possuía escoriações e equimoses circundando ambos os punhos, edema traumático ao nível do punho direito e esquerdo e limitações do polegar direito,
os quais ofenderam a sua integridade corporal e fora produzido por ação contundente
.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, houve ofensa aos direitos do apelado,
comprovando o nexo de causalidade entre a conduta comissiva dos agentes municipais e os danos sofridos pela vítima, visto o apelado ter sido agredido e conduzido em viatura
. Desse modo, o valor indenizatório em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessivo, devendo ser mantido o
quantum
aplicado.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR ORDEM JUDICIAL. EXCESSO NO CUMPRIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por Fernando Mariano Ferreira contra o Município de Matupá/MT,
com objetivo de ser indenizado em razão de ato ilícito supostamente praticado pelos agentes municipais
no cumprimento do mandado de expropriação.

2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrado o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista que a ação policial "foi abusiva, foi desumana e desajustada, configurando um ilícito por excesso"
(fl. 279, e-STJ).

3. Logo, para rever o entendimento consignado no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Por fim, o STJ tem entendimento de que "a incidência da referida Súmula 7 impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp 866.679/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016).

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.569.603/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 2/9/2016). (GRIFO).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2024